Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725562-05.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO BRUNO CELSO DOROTEU DE VASCONCELOS APELADO: ADRIANA PINTO LOPES, CLEIBSON DANIEL VILLETE, IRACILDA MARIA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Às contrarrazões oferecidas ao documento de ID 21738732, a apelada IRACILDA MARIA MACHADO suscita preliminar de inépcia recursal ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator